Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-38.2023.8.14.0052
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800291-38.2023.8.14.0052

EMBARGANTE: JONATHAN FERNANDO SIQUEIRA LEITAO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA AO REJULGAMENTO DA LIDE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de declaratórios objetivando sanar alegada omissão na decisão colegiada proferida pela 1º Turma de Direito Penal, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto em favor do ora embargante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a alegada omissão na apreciação do pedido de desclassificação do crime de extorsão para o crime de estelionato; ii) o prequestionamento dos arts. 171, do CP, 155 e 619 do CPP, e demais dispositivos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, observo que o pedido de desclassificação da conduta fora devidamente apreciado no corpo do voto da decisão ora objurgada, inocorrendo qualquer erro, contradição, obscuridade ou omissão aptas a modifica-la.

4. Conforme claramente exposto, foram identificados, ao longo da instrução processual, elementos suficientes acerca da efetiva ocorrência do crime de extorsão, na forma do art. 158, do CP, aptos à manutenção da sentença condenatória, nos termos proferidos pelo juízo monocrático, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, em observância ao art. 155 do CPP.

5. A reavaliação dos fatos e das provas é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a sua rejeição.

6. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que não se verifica na hipótese.

7. Ausentes os requisitos do art. 619, do CPP, apresentando a decisão exarada no v. Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, como se verifica na hipótese. 2. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, 171; CPP, 155, 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC (2021/0121736-8), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3S, J. 14/08/2024, P. 12/11/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.884.887/DF (2020/0177900-2), Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª T., J. 19/10/2021, P. DJe 10/11/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP (2021/0162487-2), Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T., J. 06/03/2023, P. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP (2008/0209361-0), Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., Data de J. 10/12/2019, P. 18/12/2020; TJ/PA, ED nº 2019.00706716-88, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., J. 21/02/2019; TJ/PA, ED nº 0009090-75.2017.8.14.0000, Rel. Des. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª T., J. 19/08/2019, P. 29/08/2019; TJ/PA, ED nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 25/10/2022, P. 08/11/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC (2019/0138734-8), Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª T., J. 01/10/2019, P. 09/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, pela
REJEIÇÃO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
JONATHAN FERNANDO SIQUEIRA LEITÃO
, sob o patrocínio de
advogado particular
habilitado nos autos, contra o
V. Acórdão ID 28183387
, proferido pela
1º Turma de Direito Penal
, sob a minha relatoria, que, à
unanimidade
,
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto.

Em suas
Razões
, ID 28316870, o ora embargante alego a
omissão
do acórdão quanto ao enfrentamento da
tese de desclassificação do crime de extorsão
para o
crime de estelionato
, objetivando, ainda, o
prequestionamento
dos
artigos 155
e
619 do Código de Processo Penal
, do
artigo 171 do Código Penal
, além de dispositivos constitucionais.

Sob tais premissas, pugnou pelo
acolhimento
dos
aclaratórios
para que esta
Corte
se
manifeste expressamente
acerca do
pedido de desclassificação do crime de extorsão
para o
crime de estelionato
, previsto no
artigo 171 do Código Penal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 28396276, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Legis
, se pronunciou pela
rejeição
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É o
relatório
.
Decido
.

VOTO

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619, do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)”
. (Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 1054).

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
,
ambiguidade
ou
obscuridade
, visando, portanto,
corrigir
ou
esclarecer as decisões judiciais
, nos termos do
artigo 382, do Código de Processo Penal
.

Destarte, salienta-se que os
embargos
não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-los
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido
devidamente analisadas
no
pronunciamento judicial
hostilizado.

Neste sentido, versa
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 5.
Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. (...).
(STJ – EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC (2021/0121736-8), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 3ª S. – Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, publicado no DJe de 12/11/2024).
Grifei

Na hipótese, o
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor do ora embargante foi
conhecido
e
improvido
, por unanimidade, na
16ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal
, realizada no dia
08/07/2025
, cuja
Ementa
colaciono abaixo,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR E MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO E CONSEQUENTE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE EXTORSÃO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. TESE REJEITADA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE. PENA MANTIDA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação objetivando reformar a r. decisão judicial que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão em continuidade delitiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a desclassificação para o crime de estelionato, e o consequente reconhecimento de nulidade do feito por ausência de representação das vítimas; ii) no mérito, a desclassificação da conduta para o crime de estelionato, ou estelionato tentado; iii) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, com a readequação da pena aplicada em definitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Como é sabido, o crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, na qual o autor induz ou mantém a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Por outro lado, no crime de extorsão, a vítima é coagida a agir de modo contrário à sua vontade em função da violência ou ameaçada sofrida. 4. Na hipótese, restou ficou devidamente comprovado que o ora apelante agiu com emprego de grave ameaça contra as vítimas, insinuando que se não regularizassem suposta irregularidade, teriam suspenso o fornecimento de energia elétrica para suas residências e/ou estabelecimentos, exigindo, assim, pagamento de dinheiro em espécie. 5. Com efeito, verifico que restou cabalmente comprovado durante toda a persecução penal que o ora apelante praticou o crime de extorsão, e não estelionato, bem como foram demonstrados todos os elementos necessários à caracterização do delito, em especial, a grave ameaça contra as vítimas, sendo incabível tanto a absolvição, quanto a desclassificação do delito para a figura típica do estelionato, e demais teses adjacentes, conforme pretendido pela defesa. 6. Ademais, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto. 7. Saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e improvido, acompanhando o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. Se a vítima é coagida a passar importância em dinheiro ao agente, mediante grave ameaça, e não induzida a erro, a hipótese é de extorsão e não de estelionato. 2. A obtenção da vantagem econômica no crime de extorsão é mero exaurimento, posto que o delito se consuma quando da exigência feita por meio de grave ameaça. Inteligência da Súmula nº 96/STJ. (...)”
. ID 28396276

Como se observa, o
pedido de desclassificação do crime de extorsão
para o
crime de estelionato
, tipificado no
artigo 171, do Código Penal
,

fora
devidamente apreciado
no acórdão, acrescento, ainda, o
corpo do voto
da
decisão
ora objurgada, na parte que interessa, nos seguintes termos:

“(...). Adianto, desde logo, que
a pretensão defensiva merece ser rejeitada
. Como é sabido,
o crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita
,
em prejuízo alheio
,
na qual o autor induz ou mantém a vítima em erro
,
mediante artifício
,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento
. Por outro lado,
no crime de extorsão
,
a vítima é coagida a agir de modo contrário à sua vontade em função da violência ou ameaçada sofrida
. Sobre o tema, a
doutrina
explica que “a extorsão é uma variante do crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implica uma subtração violenta ou com grave ameaça a bens alheios. A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou violência sofrida” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 737).
No caso dos autos
,
todavia
,
ficou devidamente comprovado que o ora apelante agiu com emprego de grave ameaça contra as vítimas
,
insinuando que se não regularizassem suposta irregularidade
,
teriam suspenso o fornecimento de energia elétrica para suas residências e/ou estabelecimentos
,
exigindo
,
assim
,
pagamento de dinheiro em espécie
. Transcrevo trecho da sentença condenatória, a qual utilizo como um dos fundamentos deste voto: “(...). A materialidade dos crimes de extorsão, restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. Num. 92482865 – Pág. 4 e s. do IPL); termo de exibição e apreensão de objeto (fl. Num. 92482865 – Pág. 6 do IPL – de R$ 770,00 em espécie, vestuário uniforme característico da empresa equatorial; capacete; equipamento de proteção individual); imagens do material apreendido (Num. 92482865 – Pág. 21); bem como pela prova oral colhida em Juízo e no Inquérito Policial. A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento das vítimas, que deram seu testemunho de forma segura e precisa a confirmar a versão contida na peça acusatória. (...). No caso em questão, observa-se que o réu agiu com grave ameaça contra as vítimas, já que infligiu promessa de fazer o corte de energia elétrica das vítimas, fazendo com que as vítimas lhe entregassem dinheiro, de modo a obstar tal conduta. Pretendeu a defesa a desclassificação para o crime de estelionato, porém sem êxito, já que a conduta do réu se amolda à figura prevista no art. 158 do CP. (...)”. ID 21450222. Grifei.
Com efeito
,
verifico que restou cabalmente comprovado durante toda a persecução penal que o ora apelante praticou o crime de extorsão
,
e não estelionato
,
bem como foram demonstrados todos os elementos necessários à caracterização do delito
,
em especial
,
a grave ameaça contra as vítimas
. Neste espeque,
o ofendido José Adelino Belo
, em sede judicial,
asseverou que o ora apelante chegou no seu estabelecimento com todo o material da Equatorial
,
como moto
,
colete
,
e disse que seu sistema de placa solar estava fino
,
com problema
,
e lhe informou sobre uma multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
caso não resolvesse
. Assim, chegaram a um acordo e efetuou o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao ora apelante.
Afirmou que o ora apelante se identificou como funcionário da Equatorial
,
mostrando
,
inclusive
,
o crachá.
Pontuou que, posteriormente,
soube que o ora apelante era um ex-funcionário que havia sido demitido
,
e que houve umas 20 (vinte) outras pessoas que também foram lesadas
.
Salientou que efetuou o pagamento para evitar a multa
,
e que se sentiu intimidado
,
pois teve receio de ficar sem energia
. Corroborando a versão acusatória,
a vítima Luís Osiel Santiago Pereira
, em juízo,
rememorou que estava se preparando para trabalhar quando o ora apelante chegou todo uniformizado
,
perguntado como estava a pendência de energia dele, e que poderiam negociar
.
Sublinhou que o ora apelante lhe informou que poderiam resolver mediante o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
,
pois viria outro funcionário da Equatorial depois para efetuar o corte de energia
.
Declarou que não tinha aquela quantia consigo
,
mas
,
por receio em ver a sua energia cortada
,
entregou ao ora apelante o valor de R$ 100,00 (cem reais)
. Destacou que, posteriormente, um outro funcionário da Equatorial lhe informou que o ora apelante não fazia parte do quadro da empresa.
Salientou que repassou o dinheiro para evitar que a energia fosse cortada
,
pois acreditou nas informações que foram repassadas pelo ora apelante
,
acreditando que realmente havia feito um acordo com a Equatorial
. Em adição,
a vítima Elielson José da Silva Souza
, ouvido perante a autoridade judicial, reprisou que era por volta de 13h30min, quando abriu o seu ponto comercial, e chegou o ora apelante, se apresentando como funcionário da Equatorial, dizendo que tinha uma multa no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), porém, como não tinha esse valor, entregou a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais),
e perguntou se tinha algo para assinar
,
ao que lhe foi dito que não
,
mas que seria resolvido para não cortarem a energia
. Desta feita,
compreendo que os fatos apurados nos autos se relacionam ao crime de extorsão
,
observando que as vítimas agiram contrariamente à sua vontade em função da grave ameaça sofrida
,
consistente no corte do fornecimento de energia elétrica
,
caso não efetuassem o pagamento do valor cobrado
. Portanto,
se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de extorsão
,
especialmente os depoimentos prestados pelas vítimas
,
corroborado pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, incabível tanto a absolvição
,
quanto a desclassificação do delito para a figura típica do estelionato
,
conforme pretendido pela defesa
. Relembro que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, se reveste de especial importância e pode servir de base para o decreto condenatório, máxime quando se soma aos documentos e provas orais colhidas em juízo, formando um conjunto harmônico e coeso. (...). Por tais fundamentos, rejeito a tese preliminar suscitada pela defesa e, igualmente, não acolho o pleito absolutório e desclassificatório em epígrafe, mantendo inalterada a condenação do ora apelante pela prática do crime de extorsão em continuidade delitiva, nos termos do artigo 158, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro. (...)”.
ID 28396276

Conforme claramente exposto no bojo da decisão ora atacada, foram identificados, ao longo da instrução processual,
elementos suficientes
acerca da
efetiva ocorrência
do
crime de extorsão
, na forma do
artigo 158, do Código Penal
, aptos à
manutenção da sentença condenatória
,
nos termos proferidos pelo juízo monocrático
, dentro de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, em observância ao
artigo 155 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, denoto que nas
razões dos presentes embargos
, a defesa limitou-se a
discorrer novamente
sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação Criminal
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata
nenhuma das hipóteses ensejadoras
dos presentes
Embargos de Declaração
. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o ora embargante visa
reformar
a decisão veiculada no
V. Acórdão
mediante a
reavaliação dos fatos e das provas
, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração
são exclusivas e específicas:
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
que, como já restou demonstrado,
inexistem
e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a
rejeição
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de
revisão
manejada em seu bojo deve ser veiculada na
via recursal adequada
.

Conforme advertido alhures, a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os
declaratórios
não servem ao fito de
reacender
e
reavivar
a
discussão
já
finda e sepultada
, buscando-se o
rejulgamento da lide
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração
. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.884.887/DF (2020/0177900-2), Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª – Terceira Turma, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP (2021/0162487-2), Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP (2008/0209361-0), Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 2019.00706716-88, Acórdão nº 201.090, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2019).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ/PA – Embargos de Declaração nº 0009090-75.2017.8.14.0000 Belém, Relator (a): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª – Primeira Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos
Embargos de Declaração
não permitem
rejulgamento da causa
, como pretende o ora embargante, e o
efeito modificativo
pretendido somente é possível em
casos excepcionais
e quando comprovada a
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
do julgado, o que
não se aplica
ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
, apresentando a
decisão exarada
no
v. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à
manutenção do pronunciamento condenatório
,
não há razão para acolher
a presente
pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou no pronunciamento judicial, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Ainda que a finalidade seja
prequestionar
a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que
não se verifica na hipótese
.
Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC (2019/0138734-8), Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª – Quinta Turma, Julgado em: 01/10/2019, publicado no DJe: 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que
as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório
, conforme vastamente demonstrado ao longo do
v. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer
dúvidas
ou
contradições
acerca do
pedido de desclassificação da conduta
suscitada pela defesa, estando ainda demonstradas
indícios
da
autoria
e a
materialidade

do fato criminoso
no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente insatisfação
.

Ante o exposto, tendo o
V. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Recurso de Apelação Criminal
, concluindo pelo seu
conhecimento
e
improvimento
, em relação ao nacional
JONATHAN FERNANDO SIQUEIRA LEITÃO
, ora embargante, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer ministerial,
rejeito
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025